Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000640-71.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS 1º, 3º E 7º VOGAIS.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 9.738/2018 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – INCLUSÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA GRADE CURRICULAR DE ENSINO –
VÍCIO FORMAL
–
MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONST. ESTADUAL
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A determinação de inclusão de matéria referente a “educação financeira” na grade curricular de ensino das escolas públicas é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 9.738/2018, do Município de Rondonópolis, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art.

195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190,
caput
, da Const. Estadual).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1000640-71.2021.8.11.0000

AUTOR:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INTERESSADO:

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO
:

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, José Carlos Junqueira de Araújo, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.738/2018, que dispõe sobre a criação do “
Programa Municipal de Educação Financeira
” no Município.

Sustenta vício de inconstitucionalidade formal na lei, nos termos do art. 195 da Constituição Estadual, uma vez que “
a elaboração e execução de plano ou programa administrativo constitui atividade inserida no rol de atribuições do Executivo
(...)
por criar uma obrigatoriedade direcionada à Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo acompanhamento periódico dos alunos, bem como, ao corpo docente de suas instituições subordinadas, responsáveis pela ministração das aulas desempenhadas no programa
.”

Alega que “
o Poder Legislativo municipal, além de violar o princípio da separação dos poderes, fere também, o princípio do equilíbrio orçamentário, criando despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos
”, em ofensa ao art. 162, III, da Const. Estadual.

Assim, por entender que o ato normativo impugnado viola os arts. 66, II e V, 162, III e 195, todos da Constituição Estadual, bem como os arts. 2° e 61, II, “a” e “b”, todos da Const. Federal, requer a concessão de medida cautelar para que sejam sobrestados os seus efeitos e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade.

Na decisão de Id. 73282481 foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a intimação de todos os interessados.

Apesar de intimada, por duas vezes, para apresentar manifestação nos autos, a Câmara Municipal de Rondonópolis quedou-se inerte (Ids. 77060463 e 96092451).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 99273455, opina pela improcedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
000640-71.2021.8.11.0000

REQUERENTE(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO (S):

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(VOTO VISTA)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor exame de constitucionalidade da Lei nº 9.738/2018 do Município de Rondonópolis, de iniciativa parlamentar, que criou o programa municipal de educação financeira.

A d. Relatora, Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, por entender que
“a determinação de inclusão de matéria referente a “educação financeira” na grade curricular de ensino das escolas públicas é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo”
;
“uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 9.738/2018, do Município de Rondonópolis, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art.

195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190, caput, da Const. Estadual)”
.

Pois bem.

Destaca-se o ato normativo impugnado:

“Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Educação Financeira, no Município de Rondonópolis, com o objetivo de estimular seu consumo mais sustentável e responsável, realinhando os hábitos de consumo, visando preservar a integridade do planeta para as futuras gerações, o combate ao analfabetismo financeiro, com a conscientização e importância do equilíbrio financeiro para o bem estar individual e social.

§ 1° Além da educação formal nas escolas previstas na Lei de Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF (Decreto n° 7.397/2010), a Administração Municipal, poderá realizar cursos presenciais e à distância, em finanças pessoais voltadas para jovens e adultos.

§2° O Programa deverá seguir os princípios de transversalidade e interdisciplinaridade de modo a permitir estabelecer relação entre a educação financeira e as diversas áreas de conhecimento.

§3° Para realização dos objetivos deste Programa, poderá a Administração Pública celebrar convênios e acordos com entidades públicas e privadas.

Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Pois bem.

A
Lei nº 9.738/2018
, ao
criar o programa municipal de educação financeira,
não provoca mudança na estrutura de órgão público, tampouco impede o regular funcionamento da Administração Pública.

A instituição do programa busca alcançar estudantes da rede municipal de ensino, sendo facultado [“poderá”] ao Poder Executivo Municipal ofertar cursos presenciais ou a distância para jovens e adultos
.
Na essência, a norma impugnada concretiza o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado (CF/88, art. 225) por meio de ação educativa sobre o consumo consciente e sustentável.

Frise-se que
“a conscientização do consumidor sobre o impacto ambiental causado pelo consumismo é extremamente relevante, para que sejam realizadas mudanças efetivas no comportamento da sociedade”
(VIEIRA, Gabriella Castro. COSTA, Beatriz Souza. A prática do consumo consciente para a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Revista Direito Ambiental e sociedade, v. 5, n. 2, 2015, p. 261-282).

Na CEMT, os direitos à educação e ao ambiente ecologicamente equilibrado também se encontram assegurados, cabendo ao Poder Público a adoção de medidas necessárias para promovê-los, nos termos dos arts. 13,

174, I, e 263,
caput,
VII,
in verbis:

“Art. 13 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à convivência familiar e comunitária, bem como colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e maus tratos.”

“Art. 174 Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários: [...]

III - estimular e difundir o ensino e a cultura, bem como proteger o patrimônio cultural e o meio ambiente
;”

“Art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...] VII - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;”

Com efeito, a competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE nº 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes –11.10.2016; TJMT, ADI nº 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.ª Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Em situação semelhante, este e. Órgão assim decidiu:

“Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes [...], e ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(ADI N.U 1019993-34.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal – Órgão Especial – 13.5.2021)

Por sua vez, a implementação do programa pode ocorrer por meio de convênios e acordos, sem prejuízo de
“dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”
.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso – 6.3.2020).

O mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT,
in verbis
:

“ Art. 162 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais do Estado.”

Nessa linha intelectiva, integra-se o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante o preciso exame de constitucionalidade da norma impugnada:

“No caso em análise, como dito nos parágrafos anteriores, não

nos parece que a simples criação do “Programa Municipal de Educação Financeira” implique em cenário de alteração na estrutura ou atribuição de órgão da Administração Pública, ainda mais quando levamos em conta que o objetivo da norma é o de “estimular seu consumo mais sustentável e responsável” e “preservar a integridade do planeta para as futuras gerações” a, ainda, combater o “analfabetismo financeiro, com a conscientização e importância do equilíbrio financeiro para o bem estar individual e social”, amparando, assim, o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, um dos direito mais especiais do nosso ordenamento constitucional, dotado de efeito intergeracional, devendo por isso mesmo ser promovido e garantido por políticas públicas, sendo precisamente nesse caminho o comando disposto no art. 225, caput, e §1º, inciso VI, da Constituição Federal, in verbis: [...]

Veja, Excelência, que a norma não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Secretaria de Saúde Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não impede o seu regular funcionamento, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a criação de um programa visando fomentar a conscientização ambiental, prestigiando-se, nesses termos, o direito

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, encartado no art. 225, caput,

e §1º, inciso VI, da Constituição Federal; art. 263, caput , e inciso VII, e art. 174, inciso III, ambos da Constituição Estadual.

[...]Com efeito, o Supremo Tribunal Federal preconiza que somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo –

estrutura da administração pública e regime dos servidores – é que é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa. No caso, como já enfaticamente exposto, não há espaço para se reconhecer que a norma parlamentar está enquadrada em hipótese de competência privativa do Chefe do Executivo, vez que inexiste cenário de modificação na estrutura de órgão da Administração Pública.

Toda essa exposição leva a conclusão inexorável de que a criação do programa de educação financeira visando fomentar a conscientização ambiental, não chega a provocar alteração na estrutura ou em atribuição de órgão doPoder Executivo, devendo, assim, ser afastada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.738/2018.” (
Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 99273455).

Em reforço, colaciona-se aresto do e. TJSP:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n° 891, de 14/01/2010, de iniciativa do Legislativo Municipal, que institui o programa municipal de coleta e destinação de gorduras e óleos vegetais, utilizados ou não na fritura dos alimentos. Princípio da separação de Poderes que deve ser compreendido em razão de uma de suas finalidades precípuas e para a qual fora criado: o interesse da coletividade, que encontra guarida no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado constitucionalmente tutelados. Vício de iniciativa e violação à reserva da Administração não configurado e que não se sobrepõem ao direito ao meio ambiente equilibrado, sem o qual a existência da Humanidade é comprometida e cuja preservação é um direito fundamental de terceira geração que assiste à generalidade das pessoas. Lei cuja constitucionalidade deve ser reconhecida. Ação improcedente.”
(TJSP, ADI 0088296-47.2013.8.26.0000 - Relator: Des. Caetano Lagrasta – 24.7.2013)

Sob essa ótica, com vênia a d. Relatora, a
Lei nº 9.738/2018
não padece de vício formal de constitucionalidade, por retratar sensibilidade político-social do poder legislativo proponente.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
esta ADI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021